Tribunal: TJBA
Processo: 8017015-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017015-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMIRO TELES DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

A9

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. EDITAL Nº 01/2022. CARGO: AGENTE OPERACIONAL DA EMBASA - REGIONAL DE ALAGOINHAS/BA (ALAGOINHAS). VAGAS IMEDIATAS. 1 AMPLA CONCORRÊNCIA E 1 PESSOAS PRETAS E PARDAS. AGRAVANTE CLASSIFICADO NA POSIÇÃO 4º DA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. A PRIORI NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. HIPÓTESES DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMININSTRAÇÃO. TEMA 784 STF. AUSENTE EVIDÊNCIAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSE MEDIANTE LIMINAR. PRECÁRIA. VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Concurso Público concurso público Edital nº 01/2022 da EMBASA. Agravante classificado na 4ª posição da lista de ampla concorrência para o cargo de Agente Operacional – Alagoinhas (id. 79766054 – fl. 32/104 - última linha).

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, observada ainda as terceirizações.

III. Razões de decidir:
Verifica-se que a classificação do Agravante na 4ª posição da lista de ampla concorrência para o cargo de Agente Operacional – Alagoinhas (id. 79766054 – fl. 32/104 - última linha), está fora do número de vagas para provimento imediato previsto no edital (ids. 79766053, 79766059 – fl. 3/9 - função: agente operacional/ unidade regional: Alagoinhas/ código: 202.08 - vagas ampla concorrência:1/ vagas PcD: 0/ vagas Negros:1).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
O Agravante foi classificado fora do número de vagas, a contratação de terceirizados pela municipalidade não implicam, por si só, ilegalidade e nem arbitrariedade, ausente prova de preterição, bem assim, destaca-se que a nomeação de candidatos, ainda que para o mesmo cargo, decorrente de decisão judicial, não configura disponibilização de vagas, devido a inexistir a discricionariedade administrativa.

Nomeação e posse por decisão liminar configura provimento precário, com perigo iminente de difícil ou impossível reparação para Administração Pública, devido a envolver auferimento de verba de natureza alimentar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017015-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ALMIRO TELES DE OLIVEIRA NETO e como Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.